Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena. A defesa sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de que a única falta disciplinar ocorreu há mais de 11 anos, requerendo a concessão da ordem para deferimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão que indefere livramento condicional, quando cabível agravo em execução; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar o conhecimento do writ e eventual concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão aprofundada de matéria de mérito nem pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, diante dos limites estreitos do writ.
4. As decisões proferidas pelo Juízo da Execução são impugnáveis por agravo em execução, nos termos do artigo 197, da Lei no 7.210/1984, sendo inadequada a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.
5. Consta que a defesa interpôs Agravo em Execução Penal contra a decisão impugnada, atualmente em tramitação, o que reforça a inadequação da via eleita e afasta a possibilidade de supressão de instância.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu o livramento condicional, pois o Juízo da execução fundamentou o indeferimento na existência de intercorrência disciplinar consistente na prática de crime doloso durante o cumprimento da pena, afastando o requisito do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.161, firmou entendimento de que a aferição do requisito subjetivo do bom comportamento para fins de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando aos 12 meses anteriores ao pedido.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 7.210/1984, art. 197; Código Penal, art. 83, III, “a”; CPP, art. 647-A, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/06/2018; STJ, AgRg no HC 731.229/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/04/2022; STJ, REsp 1.970.217/MG e REsp 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023 (Tema 1.161).